Tribunal: TJDFT
Processo: 0750457-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AI – Agravo de Instrumento Processo N.: 0750457-28.2020.8.07.0000 AI Agravante: DISTRITO FEDERAL Agravado: VICENTE EDUARDO SOARES DE ALMEIDA Relatora: Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que, nos autos da Execução Fiscal no 0037974-74.2011.8.07.0015, indeferiu o pedido de reconsideração da decisão que determinou o arquivamento do feito, nos seguintes termos: “O exequente requereu a reconsideração da decisão que determinou o arquivamento provisório deste feito, a fim de que tenha prosseguimento a execução fiscal. É o relatório. DECIDO. Indefiro o pedido de reconsideração, pois, a despeito da regra inserta no §1o do art. 1o do Provimento 13/12, o exequente não alegou e comprovou a ocorrência de qualquer fato jurídico superveniente à decisão em análise. Ademais, o regramento traz como baliza para a sua incidência o valor da causa. Por fim, a Lei Complementar Distrital no 904/2015 traz uma faculdade ao exequente, a qual não exclui a incidência do Provimento em questão, porquanto este não trata da disponibilidade da ação executiva pelo Distrito Federal. Desse modo, inalterado o contexto fático e jurídico da época em que lançada a decisão, o acolhimento do pleito seria causa de violação ao princípio da segurança jurídica, o que é vedado pela lei (CPC, art. 505). Ante o exposto, mantenho na íntegra a decisão de arquivamento, já acobertada pela preclusão. Intime-se.” O Agravante afirma, em síntese, que a Execução Fiscal em destaque não se enquadra na hipótese prevista no Provimento 13/2012 c/c art. 2o do Provimento 47/2020, ambos do TJDFT, porque à época que a ação foi ajuizada o valor cobrado superava o patamar previsto no Provimento 13/2012, publicado em 9.10.2012, que dispunha sobre o arquivamento de execuções fiscais de valores inferiores a R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Alega que atualmente o valor cobrado é de R$ 17.640,20 (dezessete mil seiscentos e quarenta reais e vinte centavos), montante que também supera o valor previsto no art. 2o do Provimento no 47/2020, de 22.1.2020, que autorizou o arquivamento das execuções fiscais cujo valor da causa seja inferior a R$ 7.454,48 (sete mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e oito centavos). Aponta violação ao art. 5o, XXXV, da Constituição Federal, sob o argumento de que a negativa de prosseguimento do feito viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição e impede que o Poder Público adote medidas para a cobrança do seu crédito. Defende que houve ofenda aos princípios da oficialidade e ao direito à satisfação do crédito, pois o art. 2o do CPC impõe ao Poder Judiciário o ônus de dar regular desenvolvimento ao processo após a iniciativa da parte, e o art. 4o do mesmo diploma legal assegura o direito de solução integral do mérito. Assevera que, nos termos do art. 797 do CPC, a execução deve ser realizada conforme o interesse do credor, devendo ser adotadas todas as medidas necessárias à satisfação do crédito. Reitera que o Provimento 13/2012, publicado em 9.10.2012 autorizava o arquivamento das execuções fiscais cujo valor da causa não superem R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Acrescenta que o referido montante foi atualizado para R$ 7.286,48 (sete mil, duzentos e oitenta e seis reais e quarenta e oito centavos), por meio do Provimento no 47/2020, publicado em 22.1;2020. Destaca que à época do ajuizamento da execução fiscal o débito era de R$ 7.200,52 (sete mil, duzentos reais e cinquenta e dois centavos), sendo que o valor atualizado é de R$ 17.640,20 (dezessete mil, seiscentos e quarenta reais e vinte centavos), conforme tela do SITAF em anexo. Pede a concessão da antecipação da tutela recursal, para determinar o prosseguimento da Execução Fiscal. No mérito, requer a confirmação da tutela antecipada recursal, para reformar a r. decisão e conferir o regular prosseguimento ao feito. Sem preparo, em razão da isenção legal. É o breve relatório. Decido. Conforme relato, cuida-se de Agravo de Instrumento contra a r. decisão que indeferiu o pedido de reconsideração da decisão que determinou o arquivamento provisório do feito. Todavia, examinando os pressupostos de admissibilidade, constato que o presente recurso não pode ser conhecido por intempestividade. Da análise dos autos, verifica-se que o Agravante, na realidade, insurge-se contra o conteúdo decisão Id. 68325149[1], proferida em 23.7.2020 e disponibilizada no DJe do dia 28.7.2020, nos seguintes termos: “Trata-se de execução fiscal ajuizada pela Fazenda Pública do Distrito Federal. É breve o relato. DECIDO. O art. 1o do Provimento 13/2012 c/c o art. 2o do Provimento 47/2020, da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, determina o arquivamento das ações de execução fiscal cujo valor da causa seja igual ou inferior a 7.454,85 (sete mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos), sem baixa na Distribuição. Considerando que o valor da causa atribuído ao presente executivo fiscal observa o limite acima mencionado, não havendo constrição patrimonial e/ou exceção de pré-executividade pendentes de análise, indefiro, por ora, eventuais requerimentos das partes e determino o arquivamento provisório do processo. Advirta-se que o § 1o do art. 1o do Provimento 13/2012 prevê o restabelecimento da execução quando solicitado pelas partes. Embora o provimento nada diga a respeito da prescrição, é consabido que o art. 40, § 4o, da LEF, dispõe que, decorrido o prazo prescricional da decisão que ordenar o arquivamento, poderá o juiz reconhecer a prescrição intercorrente. Referida regra complementa o caput do art. 40, mas tem força normativa suficiente para ser aplicada em outros casos de arquivamento da execução fiscal, como o presente, em homenagem aos princípios constitucionais da duração razoável do processo e da segurança jurídica, de modo a impedir a eternização da demanda e a permanente sujeição do devedor à ação da Fazenda Pública, assim como ao princípio do resultado, disposto no art. 797 do CPC, donde se depreende a incompatibilidade da paralisação da execução com a sua realização em proveito do exequente. Essa é a razão de o § 1o do art. 1o do Provimento 13/2012 dever ser interpretado em conjunto com o § 4o do art. 40 da LEF, a fim de estabelecer a data desta decisão como termo inicial de contagem do prazo prescricional. Intime(m)-se. Cumpre destacar que o Agravante registrou ciência da referida decisão no dia 4.8.2020, mas não interpôs qualquer recurso, mas tão somente peticionou requerendo o prosseguimento do feito (Id. 72394819[2]), ocasião em que foi proferida a decisão ora agravada, que indeferiu o pedido de reconsideração, ante a preclusão. Dessa forma, a contagem do prazo de 30 (trinta) dias úteis para a interposição do Agravo contra a decisão que determinou o arquivamento iniciou-se na data 5.8.2020 (dia útil seguinte à ciência do Distrito Federal), conforme preveem os artigos 183, 219, 231, inciso V, e 1.003, § 5o, todos do Código de Processo Civil. Assim, o prazo para a interposição do presente recurso teve seu termo final no dia 17.9.2020, quinta-feira e dia útil. Considerando que o presente recurso somente foi interposto no dia 25.11.2020, clara é a intempestividade. Registre-se que o pedido de reconsideração formulado pela ora Agravante nos autos de origem (Id. 72394819) não tem o condão de interromper ou suspender o prazo para a interposição do recurso próprio. Assim, ao optar por formular pedido de reconsideração junto ao Juízo a quo com vistas a obter o reexame da matéria contida no julgado, ao invés de interpor o recurso cabível, a ora Agravante assumiu o risco de operar a preclusão temporal. Acerca da inaptidão do pedido de reconsideração para suspender ou interromper a fluência do prazo recursal, este egrégio Tribunal já decidiu reiteradas vezes, conforme demonstram os precedentes abaixo colacionados: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVA DE TRÂNSITO. DESERÇÃO. PRAZO RECURSAL. INOBSERVÂNCIA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INTERFERÊNCIA NA FLUIÇÃO DO PRAZO. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO SEM NATUREZA DE RECURSO. AGRAVO INTERNO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. 1. O legislador processual, afinado com o sistema recursal e com o instituto da preclusão, não contemplara a reconsideração, porquanto não encerra recurso, como instrumento adequado para a revisão de nenhum provimento jurisdicional, obstando que lhe seja outorgado o poder de sobrestar, interromper ou reabrir o interregno assinalado para a sujeição do decidido a revisão mediante o aviamento do instrumento processual adequado. 2. Restando resolvida a pretensão, à parte inconformada deve valer-se do recurso adequado como forma de devolvê-la a reexame e revisar o decisório que não se conformara com sua expectativa, importando sua desídia na observância desse regramento processual no aperfeiçoamento da preclusão, afigurando-se sem influência na fluição do interregno recursal a formulação de pedido de reconsideração, pois não é munido do poder de interceder na marcha do prazo recursal. 3. Agravo interno conhecido e desprovido. Unânime.” (Acórdão n.1186446, 07020208720198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 17/07/2019, Publicado no DJE: 30/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NÃO INTERROMPE O PRAZO RECURSAL. PRECLUSÃO. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O pedido de reconsideração não tem o condão de suspender ou interromper a fluência do prazo para a interposição do recurso próprio, devendo a tempestividade recursal ser aferida de acordo com o termo inicial referente à decisão primitiva. 2. Se, ao invés de ingressar com o recurso cabível, a parte optou por reiterar a insurgência perante o Juízo de origem, seu conhecimento pela instância ad quem não se mostra possível, uma vez que já restou operada a preclusão. 3. Agravo de Instrumento não conhecido”. (Acórdão n.1171299, 07225565620188070000, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 16/05/2019, Publicado no DJE: 03/06/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALVARÁ DE LEVANTAMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, determinou a intimação da agravada para retirar alvará de levantamento dos valores depositados. 2. O pedido que constitui mero pleito de reconsideração não substitui o recurso devido nem suspende ou interrompe o prazo recursal. 3. Conforme jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça, não tendo sido interposto o recurso de agravo de instrumento no momento oportuno, a decisão é atingida pela preclusão, o que impossibilita a reanálise da questão na mesma demanda, salvo exceções específicas, contidas no artigo 505 do Código de Processo Civil. 4. Agravo de instrumento não conhecido” (Acórdão n.1135865, 07125898420188070000, Relator: CESAR LOYOLA 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 09/11/2018, Publicado no DJE: 14/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL TAXATIVO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PRÓPRIO. INTEMPESTIVIDADE. PRECLUSÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. 1. Com o advento do Código de Processo Civil de 2015, somente as decisões interlocutórias que integrem o rol previsto no art. 1.015 do Código de Processo Civil poderão ser impugnadas por agravo de instrumento. 2. O Superior Tribunal de Justiça perfilha o entendimento de que o pedido de reconsideração não interrompe nem suspende o prazo para a interposição dos recursos próprios. A não interposição, no prazo, de recurso próprio apto a atacar a decisão recorrida determina o reconhecimento da preclusão, o que impede a prática de outro ato com o mesmo objetivo em momento posterior. 3. Mostra-se intempestivo o agravo de instrumento que pretende a reforma de decisão anterior, a qual não foi objeto de recurso, mas somente de pedido de reconsideração. 4. Agravo interno desprovido”. (Acórdão n.1126725, 07068469320188070000, Relator: HECTOR VALVERDE 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 26/09/2018, Publicado no DJE: 03/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. I - As razões do agravo interno não infirmam os fundamentos da decisão que não conheceu do agravo de instrumento manifestamente intempestivo. II - O pedido de reconsideração não reabre o prazo recursal. A segunda decisão proferida pelo MM. Juiz apenas confirmou a anterior, acobertada pela preclusão. III - Agravo interno desprovido.” (Acórdão n.1118862, 07044885820188070000, Relator: VERA ANDRIGHI 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 22/08/2018, Publicado no DJE: 28/08/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA IMPUGNADA. PRECLUSÃO. 1. Diante da ausência de interposição de recurso no momento oportuno, sujeita-se a parte inconformada à preclusão consumativa de sua inércia. 2. Agravo regimental não provido.” (Acórdão n. 911609, 20150020296404AGI, Relator: FLAVIO ROSTIROLA 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/12/2015, Publicado no DJE: 17/12/2015. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil dispõe da seguinte forma: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” Ante o exposto, nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, ante a sua manifesta intempestividade e inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de novembro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora [1] Autos de origem [2] Autos de origem